Tribunal: TJMT
Processo: 1025572-73.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025572-73.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIEL COSTA - CPF: 963.040.062-68 (APELANTE), EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIEL COSTA

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS SUPOSTAMENTE ABUSIVOS. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, proposta em face de instituição financeira, objetivando a exclusão de cláusulas contratuais tidas como abusivas, em especial quanto à cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização indevida e encargos contratuais.

A sentença recorrida indeferiu a produção de prova pericial, fundamentando a desnecessidade diante da suficiência documental para a formação do juízo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida pelo autor;
e,

(
ii
) saber se são abusivos os juros remuneratórios e se é válida a cláusula de capitalização mensal de juros, à luz do CDC e da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que a matéria é de direito e os documentos apresentados são suficientes à solução da lide, conforme art. 355, I, do CPC.

Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são abusivos por si só, especialmente quando não demonstrada discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, sendo inaplicável a limitação da Lei de Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596 do STF e REsp 1.061.530/RS.

A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente ou demonstrada por cláusula contratual que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

Inexistindo prova de cobrança indevida ou de cláusulas abusivas, e tendo o contrato sido regularmente celebrado, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando a matéria é de direito e há documentos suficientes nos autos.

2. A estipulação de juros superiores à média de mercado não implica, por si só,
abusividade.

3. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada ou demonstrada por cláusula contratual que prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 355, I, e 370; CC,
arts
. 421, 421-A, 479 e 480; CDC,
arts
. 6º, inc. V, e 51, §1º, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgRg
no
AREsp
425.121/MS; STJ, Súmulas 381, 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por
MARCIEL COSTA
contra
BANCO PAN S.A.
, com o objetivo de reformar a sentença em minúsculas proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível do Foro de Sinop - MT no bojo da Ação Revisional de Contrato Bancário, que julgou improcedentes os pedidos do autor
, nos seguintes termos:

Trata-se de
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por Marciel Costa contra Banco PAN S/A, em que relatou, em suma, que firmou contrato de mútuo com a empresa requerida e que o negócio contém grande diversidade de ônus, taxas e encargos cobrados, que tornam o contrato extremamente oneroso. Explicitou que o contrato bancário prevê a cobrança abusiva de juros remuneratórios, acima da taxa média, capitalizados de forma ilegal. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e que a existência de encargos contratuais ilegais e abusivos rechaça a mora. Requereu, por fim, a procedência do pedido, para a finalidade de declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem: a) a cobrança de juros remuneratórios; b) a capitalização dos juros. Requereu, ainda, a restituição em dobro dos valores quitados, de maneira indevida.

Recebida a petição inicial, foi indeferida a tutela de urgência e concretizada a citação da companhia requerida. A requerida veiculou resposta, instante em que arguiu, como tese preliminar, a inépcia da petição inicial, a impugnação à assistência judiciária gratuita e a impugnação ao valor da causa. No mérito, alegou que subsiste entre as partes contrato válido e regularmente celebrado e que a cobrança
revela-se
regular. Defendeu a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.

Houve réplica, instante em que o autor, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da petição inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Primeiramente, impende acentuar, desde logo, que se afigura absolutamente desnecessária a realização de perícia técnica na situação hipotética ‘
sub judice
’, porquanto que não se revela imprescindível, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que a dissolução das matérias/pontos controvertidos (a existência de cobrança de encargos ilegais e abusivos) não depende de conhecimento especial técnico [art. 464, parágrafo único, inciso I do Código de Processo Civil] e envolve, neste tópico específico, em caráter de exclusividade e de maneira cumulativa, o exame de cláusulas contratuais e a abordagem de questões de direito — com a consequência de que a prova pericial não ganha qualquer relevância prática e representa inútil e desnecessária tentativa de coleta de prova.

Logo, à luz de tais balizamentos, procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do que preconiza o comando normativo preconizado no art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

D’outra banda,
quanto à matéria preliminar de inépcia da petição inicial
, penso que está fadada ao insucesso. Com efeito, de acordo com a norma de
regência, a petição inicial da ação que objetiva proceder à revisão de obrigação, derivada de contrato de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil deverá, sob pena de indeferimento, discriminar e identificar as cláusulas contratuais que pretende modificar/alterar, reconhecer ilegais/abusivas e excluir e, ao mesmo tempo, quantificar o valor incontroverso da dívida [art. 330, § 2.º do Código de Processo Civil]. Na hipótese concreta, a autora descreveu e especificou, na petição inicial, as cláusulas contratuais que, segundo seu ponto de vista, expressam situação de abusividade e de ilegalidade (a forma de cobrança de juros remuneratórios e a capitalização dos juros) e delimitou a exata quantificação do valor incontroverso da dívida. A redação da petição inicial exterioriza, de maneira clara e objetiva, as circunstâncias da relação jurídica firmada entre as partes litigantes e expõe a causa de pedir e o pedido.

Por outro lado,
quanto à impugnação ao valor da causa
, penso que não deva merecer guarida. Efetivamente, segundo a norma de regência, o valor da causa deve exprimir a estimativa econômico-patrimonial, que o bem da vida pretendido pelo autor na petição inicial (pedido mediato) representa — mesmo que o pedido mediato formulado não detenha conteúdo econômico algum. O valor da causa, portanto, deve ser fixado em função do proveito/benefício patrimonial — ainda que represente mera estimativa — que o requerente pretende auferir com o ajuizamento da ação. Interpretação do conteúdo normativo do art. 291 e art. 292, ambos do Código de Processo Civil.

Por via de consequência, como forma de prestar-se reverência ao princípio da correspondência/equivalência, na demanda que objetiva proceder à revisão de contrato, para efeito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e definir-se novo valor ao negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder, de maneira proporcional, à quantificação da cláusula do contrato, objeto de questionamento, quando possível a identificação valorativa. Todavia, não subsistindo, de imediato, elementos mínimos que permitam a exata determinação do valor econômico pretendido, deduz-se, por
forca
de proposição lógica, que a atribuição de valor meramente estimativo, desponta como fator de referência adequado/suficiente, para efeito de determinação do valor da causa.

Portanto, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a ação de revisão do contrato, ajuizada por parte do autor, visa a proceder a alteração e a redefinição de parte das cláusulas do contrato, em razão da existência de preceitos que afrontam normas de ordem pública, e levando-se por linha de estima a impossibilidade de quantificar-se o valor econômico-financeiro da vantagem pretendida (que depende de posterior liquidação de sentença), considero que a improcedência do pedido vertido na petição inicial é medida que se impõe.

Por derradeiro,
com relação à impugnação à assistência judiciária gratuita
, penso que está fadada ao insucesso. A assistência judiciária gratuita configura-se como direito fundamental, que objetiva concretizar a garantia do direito de acesso à tutela jurisdicional do Estado, para aquele que não dispõe de recursos financeiros para encampar a defesa de direitos/interesses jurídicos e para viabilizar o credenciamento para o exercício básico de direitos e garantias fundamentais, e acarreta, como consequência direta, na desoneração do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios e periciais. A assistência judiciária gratuita caracteriza-se como direito subjetivo do indivíduo, menos favorecido, sob o ponto de vista financeiro e econômico, e deve ser compreendida como apanágio natural daquele que busca o acesso à Justiça e não incorpora condições mínimas para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da entidade familiar da qual faz parte integrante. O fato de tratar-se de pessoa miserável/pobre, na acepção literal da expressão, mostra-se, por conseguinte, totalmente irrelevante, para efeito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Interpretação que resulta da exegese do disposto no art. 1.º c/c o art. 4.º, ambos da Lei n.º 1.050/1.960 e art. 5.º, inciso XXXIV, alínea ‘
a
’ e inciso XXXV da CRFB/88.

A concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, depende da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne condições de arcar com o pagamento das custas do processo e honorários de advogado [cf.:
STJ
,
AgRg
no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009;
STJ
,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, j. em 20/10/2009]. Isso implicar considerar, por inferência racional, que compete ao impugnante o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em estado de miserabilidade jurídica [cf.:
STJ
,
AgRg
no Ag em REsp n.º 45.932/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 13/08/2013;
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.º 27.245/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Antônio Carlos Ferreira, j. em 24/04/2012].

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que não subsistem provas concretas que demonstram que o requerente reúna condições financeiras suficientes para arcar com o pagamento das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família. Portanto, diante desta moldura, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘
sub judice
’, com a consequência de que a improcedência da pretensão de impugnação é medida que se impõe.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

1.
Da Possibilidade de Revisão do Contrato Bancário
.

Com efeito,
a sujeição ao efeito vinculante/obrigatório dos contratos
(princípio ‘
pacta sunt servanda
’ — ideia-valor que rege/dirige as relações de direito privado e que prevê a obrigatoriedade de dar-se cumprimento às disposições do contrato)
condiciona-se
à manutenção e o respeito
a função social do contrato
e a reverência à
normas de ordem/interesse público
[art. 421 ‘
caput
’ e parágrafo único e art. 2.035, parágrafo único, ambos do Código Civil].

A revisão do contrato
, portanto, caracteriza regra/fórmula de
exceção
[art. 421, parágrafo único, e art. 421-A, inciso III, ambos do Código Civil] e apenas
se justifica
diante da
incidência de cláusulas abusivas ou ilegais
, representativas da ocorrência de excessiva margem de lucro (dinamizadora de enriquecimento ilícito e que coloca o consumidor em desvantagem exagerada), da configuração de desequilíbrio contratual, da não-observância da boa-fé objetivaou devido a ocorrência de circunstância superveniente que acarrete onerosidade excessiva — de acordo com os preceitos da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, previstas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

Com base nessas considerações, como forma de dar concretude à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, conclui-se, conclui-se, por inferência racional, que, diante das circunstâncias da hipótese/caso concreto, é possível mitigar-se e relativizar o efeito obrigatório dos contratos, a ponto de permitir a revisão contratual.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. TABELA PRICE. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A matéria do art. 6º, caput e § 1º, da LICC, possui índole constitucional, motivo pelo qual é vedada sua análise em sede de recurso especial. Precedentes. 2.
É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
. 3. Já tendo sido reconhecida pelo Tribunal de origem a legalidade da utilização do sistema
Price
, não há que se falar em interesse de agir quanto a este ponto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.º 649.895/MS, 4.ª Turma, Rel.: Ministro Raul Araújo, julgado em 05/05/2015) — com destaques não inseridos no texto original.

“CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA
. LEASING. DEVOLUÇÃO DO BEM ARRENDADO. RESTITUIÇÃO DO VRG PAGO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES RECURSAIS DESASSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes.
2. Com a resolução do contrato de arrendamento mercantil por inadimplemento do arrendatário e a consequente reintegração do bem na posse da arrendadora, faz-se devido o cumprimento das parcelas vencidas e em aberto até a retomada do bem pelo arrendatário, ressalvando seu direito quanto à devolução ou compensação em seu favor dos valores pagos antecipadamente a título de VRG. A diluição do valor residual ao longo do prazo contratual, cuja cobrança é feita juntamente com as parcelas das contraprestações, não impede que o arrendatário, por sua livre opção e interesse, desista da compra do bem objeto do contrato de leasing. Retomada a posse direta do bem pela arrendadora, extingue-se a possibilidade de o arrendatário exercer a opção da compra; por conseguinte, o valor residual, que antecipadamente vinha sendo pago para essa finalidade, deve ser devolvido. Precedentes. 3. A alegação de que o acórdão recorrido procedera à alteração no indexador pactuado no contrato de arrendamento mercantil mostra-se completamente desassociada das questões tratadas e decididas pelo acórdão, caracterizando fundamentação deficiente e, por conseguinte, óbice à exata compreensão da controvérsia, o que atrai, de forma
inexorável
, a dicção da Súmula 284/STF. 5. É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual a verificação do grau de sucumbência de cada parte, para fins de aplicação da norma contida no parágrafo único do art. 21 do CPC, enseja incursão à seara fático-probatória dos autos, vedada pela Súmula 7 desta Corte. 6. Agravo regimental não provido” (
STJ
,
AgRg
no Ag n.º 1.383.974/SC, 4.ª Turma, Rel.: Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 13/12/2011) — com destaques não inseridos no texto original.

2.
Dos Juros Remuneratórios
.

De efeito, não obstante a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários desponte como medida inquestionável [Súmula n.º 297 do STJ], ainda assim, a limitação da taxa de juros remuneratórios, fruto da incidência de cláusulas abusivas, tem lugar somente diante de demonstração, manifesta e inequívoca, de ocorrência de excessiva margem de lucro e/ou de implementação de desequilíbrio contratual, caracterizado pela adoção de taxa que comprovadamente destoe, de maneira substancial, da média utilizada no mercado financeiro em operações bancárias de idêntica natureza ou devido a ocorrência de circunstância superveniente que dinamize/acarrete onerosidade excessiva — segundo os preceitos derivados da aplicação da teoria da onerosidade excessiva e quebra da base objetiva do negócio jurídico, idealizadas no art. 6.º, inciso V e no art. 51, inciso IV e § 1.º, ambos da Lei n.º 8.078/1990 e no art. 479 e no art. 480, ambos do Código Civil.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios, contratualmente instituída, transpor/superar o modulador paradigma de 12% ao ano, isoladamente considerada, totalmente desamparada de qualquer outro subsídio, não induz, ‘
ipso facto
’, de forma automática e linear, na caracterização de abusividade do contrato, na exata medida em que desponta, como medida de índole
imprescindível, deixar-se evidenciado, segundo as particularidades que permeiam cada caso em concreto, a eventual excessiva onerosidade do pacto, mediante o cotejo da média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, da modalidade de contrato, da moderna conjuntura econômica do país, do preço e do risco da operação financeira e dos demais fatores que se agregam à definição da taxa dos juros remuneratórios.

Não se pode olvidar/desprezar valor ao fato de que o preço dos juros é obtido mediante a realização de operação aritmética, que se adicionam diversos fatores que integram o custo final do dinheiro, em que se destacam: o custo da captação, a taxa de risco (espelhada pelo risco de inadimplência e que dá azo aos prejuízos que a instituição financeira suporta com os devedores que não pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas obrigações), os custos administrativos e tributários e, por derradeiro, o lucro do estabelecimento bancário — objetivo intrínseco à própria natureza da atividade desenvolvida.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
o seguinte aresto,
julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos
, que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

“(...)
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATORIOS
. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mutuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1.º do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (...)” (
STJ
, REsp n.º 1.061.530/RS, 2.ª Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008) — com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que o autor não declinou, sequer logrou demonstrar, com um grau mínimo de confiabilidade, a caracterização de qualquer fator que pudesse conduzir à conclusão de que, sobre a normalidade contratual, tenha incidido fato superveniente (de natureza previsível, mas inesperada), causador de desequilíbrio contratual. Entretanto, a polêmica instaurada no processo não se circunscreve ao enfrentamento desta questão, pura e simplesmente.

É que, segundo consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a
taxa média de juros
praticada pelo
mercado financeiro
para as operações de financiamento e concessão de crédito pessoal, para pessoa física, para aquisição de veículos (códigos 25471 e 20749), definiu-se na
proporção equivalente
a
2,11% ao mês
e
28,46% ao ano
— disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no contrato de empréstimo (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 3,88% e à taxa anual de 57,91%), traduz percentual
não-expressivo/não-significativo acima
(aproximadamente 83% acima — ou seja:
menos de “uma vez” superior
) da
taxa média de juros
praticada no mercado financeiro (que
não destoa consideravelmente
da taxa divulgada pelo Banco Central) e que dado à total falta de evidências que demonstrem a prática de cobrança abusiva de juros, que exprima a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva, deflui-se, por inferência racional, que a cobrança de encargos, durante o período de normalidade do contrato (juros remuneratórios), não reflete e representa cobrança abusiva e também não revela onerosidade excessiva.

A
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem preconizado que a simples exigência de juros remuneratórios em percentual/patamar superior à taxa média de mercado não induz, de maneira automática, em situação de abusividade, devido a necessidade de observar-se uma faixa razoável para variação de juros, de maneira a exigir-se, para efeito de caracterização da abusividade, a existência de taxa que comprovadamente discrepe, de forma substancial, da média do mercado [cf.:
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.º 425.121/MS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 10/12/2013;
STJ
,
AgRg
no
AREsp
n.º 382.628/MS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Joao Otávio de Noronha, j. 15/10/2013;
STJ
,
AgRg
no Ag n.º 1.354.547/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 06/03/2012].

Por via de consequência, nesse diapasão de ideias, partindo do pressuposto de que a taxa de juros remuneratórios pré-estabelecida, no contrato bancário firmado, não exprime margem/vantagem extremamente exacerbada e/ou excessiva, na medida em que vêm lastreada no risco inerente da operação (que foi instrumentalizada por meio da instituição de crédito consignado em folha de pagamento), considero que os juros remuneratórios devem se limitar à discriminação materializada no contrato bancário.

Ademais, cumpre enfatizar, neste tópico, por sumamente relevante, que a taxa de juros remuneratórios, prevista contrato bancário, não se confunde com o percentual obtido no cálculo do Custo Efetivo Total – CET, em que se incluem as tarifas e taxas bancárias, serviços, impostos incidentes sobre a operação de crédito e, também, os juros compensatórios.
A cobrança realizada
, por conseguinte, no contrato bancário ‘
sub examine
’, materializa-se por meio do
percentual de 81,20% ao ano
— que, por sua vez, é constituído através da cobrança de juros remuneratórios, capitalizados mensalmente (3,88% ao mês e 57,91% ao ano), do IOF, de tarifa de cadastro, tarifa de registro do contrato, tarifa de avaliação e seguro. Não há, no processo, prova material convincente e segura, que demonstre, com um mínimo de clareza, que a cobrança de valores do contrato se efetivou à margem das disposições contratuais.

3.
Da Capitalização dos Juros Remuneratórios
.

A capitalização dos juros (juros dos juros), em periodicidade inferior à anual, somente se afigura viável, quando expressamente pactuada, nos contratos bancários, celebrados logo após o dia 31 de março de 2000 (momento da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, revigorada pela Medida Provisória n.º 2.170-36/2001, na forma do art. 2.º da Emenda Constitucional n.º 32/2001), haja vista que, até este marco temporal, se encontravam em plena vigência os preceptivos normativos do art. 4.º do Decreto n.º 22.626/1933 e o teor da Súmula n.º 121 do Supremo Tribunal Federal — que vedavam o anatocismo, ainda que convencionado, de maneira expressa, no contrato entre as partes.

A cobrança de juros remuneratórios, capitalizados em periodicidade mensal, em contrato bancário, é permitida, desde que, expressa e claramente, pactuada/ajustada no contrato [Súmula n.º 539 do Superior Tribunal de Justiça]. A previsão, no contrato, de taxa anual de juros que excede o duodécuplo da taxa mensal se consolida como elemento/fator suficiente, para efeito de permitir a cobrança da taxa efetiva anual [Súmula n.º 541 do Superior Tribunal de Justiça].

Cumpre relembrar, por oportuno, que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça

reafirmou essa diretriz jurisprudencial, em sucessivos e diversos julgamentos, valendo referir, por ser expressiva dessa orientação, a decisão consubstanciada em acórdão,
julgado conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos
, assim ementado:

“(...) -
‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada’
. - ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
. (...)” (
STJ
, REsp n.º 973.827/RS, 2.ª Seção,
Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/08/2012) — com destaques não inseridos no texto original.

Pois bem. Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo do documento arquivado no evento n.º 176811827 - pág. 7/40, depreende-se que, no dia 5 de abril de 2023, as partes celebraram contrato de mútuo bancário, em que se
definiu taxa de juros remuneratórios
no patamar de 3,88% ao mês e 57,91% ao ano. Não existem, no contrato de mútuo firmado entre as partes, informações acerca da incidência da cobrança de capitalização diária de juros.

Logo, diante desta moldura, em que pese não subsista, no contrato bancário, cláusula expressa que preconize a incidência de capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à anual, o fato é, e isso não se pode sonegar, que a taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato excede ao duodécuplo da taxa mensal — o que acarreta, de maneira automática e linear, na regularidade da incidência da capitalização mensal.

D’outra banda, de suma importância enfatizar, por conveniente, que segundo expressivo/significativo entendimento jurisprudencial que se consolidou através do
julgamento do Recurso Extraordinário n.º 592.377/RS, submetido ao rito dos recursos que versam acerca de questões que expressam repercussão geral
, o
Augusto Supremo Tribunal Federal
consolidou a ideia de que a Medida Provisória nº 2.170/2001, que autorizou a capitalização de juros, com periodicidade inferior a anual nas operações realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional, não afronta/vulnera a Constituição Federal.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Marciel Costa contra Banco PAN S/A e, como corolário,
Declaro

encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda e o intervalo de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

Em suas razões recursais (ID.
277808866
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Cerceamento de defesa e necessidade de perícia contábil
;

Aplicação do CDC, inversão do ônus da prova
, desequilíbrio contratual;

T
axa de juros abusiva
, necessidade de limitação a 12% a.a. e c
apitalização dos juros indevida
;

Encargos moratórios, Tabela PRICE e d
eclaração de invalidade do título executivo
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar integralmente a sentença para
e acolher o pedido em sede de exordial do
Apelante
.

Recurso tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (37736695)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
279256380
)
.

Contrarrazões
(id.
277808871
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCIEL COSTA

APELADO(S):
BANCO PAN S.A.

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Cerceamento de defesa e necessidade de perícia contábil;

O
apelanteasseveraqueo Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial
postulada
, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta que a perícia contábil é essencial para verificar se os valores cobrados estão corretos, especialmente porque estão em discussão cláusulas relacionadas a cálculos de juros, encargos, capitalização e equilíbrio contratual

Assim, aduzem que ojulgamento antecipado,sem a produção de provas necessárias,torna a sentença nula.

Pois bem.Ressai da sentença que o Juízo
a quo
asseverou que não havia necessidade de perícia contábil,pois já haveria elementos nos autos suficientes para formar a convicção do magistrado e, ademais, os apelantes,não apresentaram odemonstrativo detalhado da dívida, limitando-se
à
alegações genéricas de abusividade.

Sem razão o apelante. Isso porque, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos(ID 277806887),cuida-se de documento contendo a mençãoaos encargos financeiros contratados, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil,por se tratar de matéria de direito.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido peloart. 370e pela previsão de julgamento antecipado da lide peloart. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Desse modo, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção
de prova pericial,em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão, além do fato dos apelantes não terem se desincumbido de apresentar o supracitado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido, cito ementasde julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA. PEDIDOS CONTRÁRIOS A ENTENDIMENTOS CONSOLIDADOS. TAXAS DE JUROS COMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
“
Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia
” “A taxa de juros contratada dentro de uma vez e meia a média de mercado não configura abusividade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; CF/1988, art. 5º, inc. XXXII; CDC, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Súmula 381 e Súmula 530. (N.U 1009981-93.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)

grifo nosso

Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Revisão contratual. Seguro prestamista. Configuração de venda casada. Restituição simples. Improcedência quanto às demais alegações. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário,
(...)
3.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o magistrado já dispõe de elementos suficientes nos autos para o julgamento da lide (art. 355, I, CPC)
. 5. A taxa de juros contratada, desde que expressamente pactuada, não viola o ordenamento jurídico, sendo legítima a capitalização mensal quando contratualmente prevista (STJ, Súmulas 539 e 541). 6. O método de amortização pela Tabela
Price
é válido, não configurando prática abusiva ou anatocismo. 7. As tarifas administrativas e de avaliação do bem são legítimas, desde que especificadas e proporcionais. 8. Configurada venda casada na imposição de contratação de seguro prestamista, cuja contratação não foi facultada ao consumidor, sendo nula a cláusula correspondente (art. 39, I, do CDC). IV. Dispositivo 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1.
Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando as questões controvertidas podem ser resolvidas com base na prova documental constante dos autos
. 2. É válida a cobrança de tarifas administrativas em contratos bancários, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e respeitados os princípios da publicidade e transparência. 3. A contratação compulsória de seguro prestamista vinculada a contrato de financiamento configura venda casada e é nula nos termos do art. 39, I, do CDC." (N.U 1000244-36.2024.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)
grifo nosso

Desse modo,rejeitoa preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação apresentado por
MARCIEL COSTA
contra
BANCO PAN S.A.
, com o objetivo de reformar a sentença em minúsculas proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível do Foro de Sinop - MT no bojo da Ação Revisional de Contrato Bancário, que julgou improcedentes os pedidos do autor
, sob argumento de
inexistiu ilegalidade ou abusividade nas cláusulas firmadas entre as partes na
Cédula de Crédito Bancário - Proposta 095493583
.

O
Apelante, em suma, defende
que firmou com a Apelada, contratos de empréstimo consignado, sob o contrato nº
095493583
, para adquirir um veículo, nos seguintes termos: valor de R$17.391,09, com parcelas de R$1.126,64 por 24 meses, sendo adimplidas 14 parcelas.

Afirma que após análise do contrato, verificou-se que a Requerida cobrou juros capitalizados compostos de 3,8799% a.m. e 57,8979% a.a., sem anuência expressa.

Assevera que submeteu
o contrato firmado, ao crivo do Poder Judiciário, eis que no decorrer da contratação, a Requerida vem realizando cobrança de encargos que não estão previstos no contrato, e em percentuais que extrapolam a média de mercado.

A
rgumenta que o contrato contém cláusulas abusivas e ilegais que resultam em enriquecimento sem causa da Apelada e excessiva onerosidade ao Apelante, violando o Código de Defesa do Consumidor e os princípios de equidade e boa-fé contratual. Sustenta ainda que acreditou estar aceitando as melhores condições, mas ao longo do contrato, constatou a imposição de taxas e encargos não condizentes com os serviços prestados.

Por fim, requer a reforma da sentença para revisar as cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização de juros compostos sem anuência expressa,
limitar os juros remuneratórios à média de mercado, excluir tarifas e encargos abusivos, suspender os efeitos da mora, determinar a apresentação de documentos pela Apelada, realizar perícia contábil, inverter o ônus da prova, declarar o desequilíbrio contratual, afastar a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, restituição de valores pagos a maior de forma simples ou em dobro, condenação em honorários sucumbenciais e demais pedidos de reforma da sentença.

Lado outro, a Apelada
que o contrato foi livremente pactuado, sendo válida a cobrança das taxas contratuais e dos juros remuneratórios, que estavam dentro da média de mercado.
Pontua que
os pedidos do autor são genéricos, incabíveis a revisão
ex

officio
e a aplicação da repetição do indébito em dobro.

Ao fim, pede pelo desprovimento recursal e manutenção da sentença.

Passo à análise das teses meritórias.

Aplicação do CDC, inversão do ônus da prova, desequilíbrio contratual;

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Contudo, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus
de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito." (
AgInt
no
AREsp
2298281/RJ)
.

No caso concreto, incumbia ao autor fazer prova mínima da existência
de ilegalidade ou abusividade, o que no caso não restou demonstrado, motivo pelo qual sobreveio sentença de improcedência.

Com relação a existência de desequilíbrio contratual, destaco que o
art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor reforça o dever de transparência nessas relações jurídicas, impondo ao fornecedor o ônus de prestar informações adequadas e completas ao consumidor.

Tal circunstância se encontra devidamente aferida nos autos, porquanto o contrato firmado (ID. 277806887) prevê, de forma clara e límpida, a cobrança
das taxas
e tarifas cobradas.

Verifica-se, portanto, ausência de quaisquer irregularidades ou ilegalidades na composição das parcelas ou na estrutura dos encargos contratuais, os quais foram devidamente informados e aceitos pel
o
recorrente no momento da adesão ao grupo de consórcio, sendo indevida a alegação de que teria sido surpreendida por cobranças não previstas
ou sobra existência de desequilíbrio entre as partes.

Taxa de juros abusiva, necessidade de limitação a 12% a.a. e capitalização dos juros indevida;

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de
Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o
que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso, não há que se falar em abusividade, visto a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada.

De todo modo, nos contratos, restou estipulada a taxa de juros remuneratórios de
3,88
% ao mês e
57,91
% ao ano (ID.
277806887
).

Do mesmo modo, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (
https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2023-04-03
), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas para empréstimo pessoal – pré-fixado, encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de
1,02
% e a maior
4,13
%, enquanto que a menor taxa anual é de
12,94
% e a maior
62,56
%.

Assim, os valores pactuados pela Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em
periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, oSuperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensal, desde que expressamente pactuada. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 973.827/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012,
DJe
de 24/9/2012
.)
No
caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada (ID. 274335931), não havendo que se falar em abusividade.

No caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada, não havendo que se falar em abusividade.

Em conclusão, destaco que o Custo Efetivo Total (CET) foi instituído pelo Banco Central do Brasil por meio da Resolução nº 3.517/2007, o qual não inclui apenas
os juros remuneratórios do contrato, mas abrange todos os encargos financeiros e administrativos que compõem o custo total da operação.

Assim, apontar eventual cobrança a maior desconsiderando a possibilidade de cobrança do CET é descabida, visto que a Recorrente não desincumbiu do seu ônus de provar as suas alegações, pois sequer trouxe qualquer parâmetro de comparação nos autos.

Encargos moratórios, Tabela PRICE e declaração de invalidade do título executivo.

N
o que diz respeito à revisão da taxa de juros de mora,
a
taxa contratual de juros de moratórios foi ajustada em 1% a.m., conforme orientação sumulada pelo
eg
. STJ de que, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
” (STJ, Súmula nº 379).

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na sentença recorrida, que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado da Corte Cidadã.

A propósito:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL INTERPRETADO. SÚMULA 284/STF. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. SÚMULA 379/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Correção monetária. Inexistência de indicação de dispositivo cuja interpretação tenha sido divergente a fim de viabilizar o conhecimento da matéria, o que é imprescindível para correta configuração do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Limitação dos juros moratórios. Os juros poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês nos contratos bancários não regidos por legislação específica, como na presente hipótese. Súmula 379/STJ. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Súmula 83/STJ. 3. Constatada a falta de enfrentamento do dispositivo legal pelo Tribunal a quo, tem-se por ausente o necessário prequestionamento, de forma que incide, na espécie, a Súmula 211/STJ, pois mesmo tendo sido opostos embargos declaratórios, estes não tiveram o condão de suprir o devido prequestionamento, razão pela qual deve
a
parte, no recurso especial, suscitar violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp n. 1.395.828/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
de 26/10/2015.)”

E
m relação à Tabela
Price
, esta, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização,
as prestações, desde o início do contrato, mantém
valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. (Contratos de Crédito Bancário. 7ª ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Desse modo, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor
. - Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016). Grifo nosso

Em arremate, não há que se falar em abusividade do título de crédito, não havendo que se declarar sua invalidade.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025